Tribunal: TJDFT
Processo: 0707642-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707642-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON SEVILHA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Pugna o agravante, dentre outros pedidos, pelo deferimento do benefício da gratuidade de justiça, deixando, portanto, de recolher o preparo recursal. Compulsando os autos de origem, denota-se que o agravante é Primeiro Sargento da PMDF, tendo apresentado os contracheques referentes aos meses de novembro (ID 117495511) e dezembro de 2021 (ID 117495513), e de janeiro de 2022 (ID 117495509). De acordo com o contracheque mais atual, sua remuneração bruta é de R$ 10.762,00, que, após descontos compulsórios e de empréstimos consignados, totaliza rendimentos líquidos de R$ 6.309,93. Trouxe, ainda, conta de energia elétrica do mês de novembro de 2021, no valor de R$ 200,34 (ID 117495521), e extratos bancários referentes à novembro e dezembro de 2021, bem como de fevereiro de 2022 (ID’s 117495515 a 117495520), todos apresentando, ao final do mês, saldo negativo. No entanto, para a correta análise do pleito colimado, devem ser apresentados outros elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica do recorrente, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, antes de apreciar o pleito liminar, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos comprobatórios da necessidade da gratuidade de justiça, em especial, declaração de imposto de renda do último exercício; faturas atuais contendo os gastos discriminados com cartão de crédito, bem como comprovantes das demais despesas ordinárias; ou, se assim optar, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Após, voltem os autos conclusos para a apreciação do pleito liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora